Tribunal: TJSP
Processo: 0045779-52.1999.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
Apelação. Monitória. Cumprimento de sentença. Exceção de pré-executividade. Prescrição intercorrente verificada. Súmula no 150 do STF. Inaplicabilidade, à espécie, da regra do artigo 1056, do Novo Código de Processo Civil - Vedada a incidência da nova lei de ritos a fatos pretéritos ao tempo de sua vigência. Prescrição da execução pelo mesmo prazo aplicável à pretensão executória. Prazo

Ementa:
Apelação. Monitória. Cumprimento de sentença. Exceção de pré-executividade. Prescrição intercorrente verificada. Súmula no 150 do STF. Inaplicabilidade, à espécie, da regra do artigo 1056, do Novo Código de Processo Civil - Vedada a incidência da nova lei de ritos a fatos pretéritos ao tempo de sua vigência. Prescrição da execução pelo mesmo prazo aplicável à pretensão executória. Prazo prescricional quinquenal – Artigo 206, §5o, I, do Código Civil. Prescrição é pena que se impõe ao credor omisso que, ao deixar de exercer o seu direito, demonstra implicitamente a sua renúncia, cuja existência deve ser reconhecida pelo juiz, com a extinção do processo de execução e consequente paralisação de todas as providências adotadas. Sentença mantida.

Recurso a que se nega provimento.